Tribunal: CARF
Processo: 13063.720435/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.720435/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
VALDOMIRO VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente em parte a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2005, ano calendário 2004, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720435/2014-95
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720435/2014-95

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento de fls. 07/17, relativa ao
exercício 2011, em nome de VALDOMIRO VEIGA, para apuração de imposto de renda
da pessoa física, no valor total de R$78.612,71, conforme quadro demonstrativo de fls.
07.
O lançamento é decorrente da entrega e revisão da declaração de rendimentos de
número ND 10/28.132.211, entregue em 25/04/2011. As infrações encontram-se
discriminadas às fls. 09/11.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
04/12/2014, fls. 02/03, na qual alega, em síntese, que junta alvará judicial para
comprovar os valores lançados em sua declaração de rendimentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito a ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Da parte procedente temos:
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação do interessado,
devendo-se manter em parte a notificação de lançamento de fls. 07/17. Mantenha-se,
assim, o lançamento do imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no
valor de R$29.579,67, e acréscimos legais; cancele-se, no entanto, o imposto de renda
da pessoa física (cód. 0211), no valor de R$11.096,20, e acréscimos legais.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 38/40 em que alegou, em apertada síntese: Rendimentos recebidos
acumuladamente.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720435/2014-95

Rendimentos recebidos acumuladamente
Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 42/76).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720435/2014-95

Fl. 86
DF CARF MF
Original